Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707146-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUCIO DANTAS DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA CÍVEL. RESP 1312736/RS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA. 1. No caso dos autos, o agravante se insurge contra decisão que declinou da competência determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal. 2. Reconhecidas as horas extras e a necessidade de retenção e recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, a competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, em virtude da natureza cível da relação jurídica, é da Justiça Comum, conforme modulação dos efeitos trazida no julgamento do RESP 1.312.736/RS, que reconheceu a possibilidade de tramitação das demandas ajuizadas na Justiça Comum, até a data do aludido julgamento (08/08/2018), que tenha por objeto da lide a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação, o que coincide com o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada. O recorrente alega violação ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028